Tribunal: STF
Processo: HC 209647
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Samuel Lucas Procópio, advogado, em benefício de Marcelo dos Santos Teixeira, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.11.2021, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 706.924/SP. O objeto deste é a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 2236815-46.2021.8.26.0000 pela Nona Câmara de Direito Criminal, Relatora a Desembargadora Fátima Gomes, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



O caso



    2. Consta, nos autos, ter o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosana/SP, em 28.9.2021, convertido a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no caput do art. 155 do Código Penal (e-doc. 7). 



    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2236815-46.2021.8.26.0000. Em 12.11.2021, a Nona Câmara de Direito Criminal, Relatora a Desembargadora Fátima Gomes, denegou a ordem em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. Furto. Prisão em flagrante Conversão em preventiva. Prisão decretada para evitar a reiteração criminosa Possibilidade. Réu reincidente. Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Decisão devidamente fundamentada. Alegação de nulidade por ausência de realização de audiência de custódia. Decisão do Juízo fundamentada. Art. 8º, caput, da Recomendação CNJ nº 62/2020 e Provimento Conjunto 46/2021. Constrangimento ilegal. Inocorrência. Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Requisitos objetivos e subjetivos verificados. Liberdade provisória incabível. Ordem denegada” (e-doc. 5).



    4. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n.706.924/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.11.2021, a Ministra Laurita Vaz denegou a ordem. Tem-se na ementa dessa decisão:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE. INSUFICIÊNCIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA POR MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DE RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA” (e-doc. 4).



    5. No presente habeas corpus, alega-se flagrante ilegalidade da prisão do paciente pela ausência de realização da audiência de custódia.



    Sustenta o impetrante que “a ausência da realização da audiência de custódia, qualifica-se como nítida ilegalidade da própria prisão em flagrante, com o consequente relaxamento d[esta]”. 



    Argumenta que o paciente seria “dependente químico extremo”, pelo que inadequada a imposição da medida constritiva de liberdade.



    Afirma a “ausência dos fundamentos necessários à decretação da prisão preventiva”, porque “a liberdade do paciente, em momento algum, afetará a ordem pública”.



    Assevera que a decisão questionada seria carente de fundamentação idônea, pois não haveria “necessidade absoluta” da segregação cautelar. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) conceder a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA do paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime, fazendo justiça. 



    b) oficializar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça como regular prosseguimento do feito; 



    c) conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.



    d) a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste;



    e) Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar. 



    f) Em caso de este não ser o entendimento deste Egrégio Tribunal requer-se a concessão de liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, ante à ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar. Requer, ainda, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar. 



    g) Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo. 



    h) Requer-se, por derradeiro, quando do julgamento do presente writ pela Douta Turma Julgadora, caso já haja sentença” (fls. 38-40, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 706.924/SP.



    Conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência de análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes as circunstâncias, supera-se o ponto para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    10. Pelo demonstrado nos autos, é de se anotar ter o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosana/SP convertido a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de auto de prisão em flagrante de MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA, autuado em razão da prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal. 



    Consta dos autos que o custodiado em subtraiu diversos itens de do Sacolão do Jorge, tendo sido abordado pela polícia fora do estabelecimento, ainda em pose dos objetos furtados. 



    Dispensada a audiência de custódia, como fundamentado em decisão anterior, por conta da pandemia da COVID-19. 



    O Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva; a defesa, a concessão de liberdade provisória. 



    Passo a decidir. 



    Está presente hipótese de flagrante delito, nos termos do art. 302, I, do Código de Processo Penal, uma vez que o autuado foi encontrado após deixar o local do crime, ainda com os bens subtraídos. Anoto a observância do art. 5º, incisos LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal. 



    Assim, o flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão pré-cautelar. 



    Para a decretação da prisão preventiva é necessária a existência de fumus comissi delicti e periculum libertatis, ou seja, é fundamental que se tenha prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, além da comprovação de que, no caso concreto, o estado de liberdade do averiguado poderá colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, o regular desenvolvimento da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. É o que dispõe o art. 312, caput, do Código de Processo Penal. 



    Na espécie, a fumaça do cometimento do crime emerge dos elementos informativos colhidos até o momento, destacando-se os relatos dos agentes públicos responsáveis pela detenção do autuado e declarações da vítima. 



    Também presente o periculum libertatis. 



    O crime em questão não é concretamente grave. O autuado, contudo, é reincidente (fls. 30-36) e afirmou, quando ouvido em sede policial, já ter cometido outros furtos no local, sem ter sido flagrado. 



    Nesse contexto, resta evidenciado que a liberação do custodiado colocaria em risco a ordem pública, uma vez que seu histórico criminal indica que ele faz da prática de crimes seu meio de vida, sendo elevado o risco de reiteração delitiva. 



    Em razão da recidiva, medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas ao caso, pois em liberdade o autuado encontraria os mesmos estímulos que o levaram à prática delitiva. Assim, a prisão preventiva se mostra necessária para preservação da ordem pública. 



    A pandemia de Covid-19 não justifica a substituição da prisão preventiva por domiciliar. É verdade que a superlotação e estrutura precária dos nossos estabelecimentos penais favorecem a contaminação pelo novo coronavírus. O autuado, no entanto, não é idoso e não consta dos autos que esteja acometido de doença grave que possa potencializar os efeitos de eventual infecção e contribuir para o desenvolvimento de um quadro de saúde mais severo. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 310, II, do Código de Processo Penal, converto em preventiva a prisão em flagrante de Marcelo dos Santos Teixeira. 



    Defiro a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos apreendidos, para fins de perícia, em atenção ao pedido do Ministério Público. 



    Expeça-se mandado de prisão (...)” (e-doc. 7 – grifo nosso).



    No voto condutor do acórdão proferido no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, Relatora a Desembargadora Fátima Gomes, assentou-se:



    “Portanto, como visto, o paciente subtraiu para ele, os bens relacionados no auto de apreensão, pertencentes ao estabelecimento vítima, fugindo a seguir, sem pagá-los, sendo abordado e preso logo após a prática delitiva na posse dos bens, tendo confessado a subtração. 



    Verifico que o indiciado é reincidente, ostenta extensa folha de antecedentes (fls.30/36) e não se olvida que a concessão de liberdade provisória é vedada por expressa disposição legal (artigo 310, § 2º, do CPP). NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço residencial fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas por ventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. 



    Frise-se que não bastasse isso, há a reincidência circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. Ademais, o indiciado ostenta péssimos antecedentes, e é reincidente. Isso já autoriza presumir que as medidas diversas da prisão não se apresentam suficientes na hipótese, ante o desdém demonstrado para com o cumprimento das ordens judiciais e a recalcitrante inobservância da legislação penal. Assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. 



    E não é só, como se vê, mostra-se necessária a segregação cautelar pela conveniência da instrução criminal, bem como da aplicação da lei penal, uma vez que o autuado revela que está fazendo do crime o seu meio de vida, dedica-se a atividade criminosa, é reincidente, tem maus antecedentes, e ainda assim teria, em tese, voltado a delinquir. Assim, em que pese o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, o caso é de segregação cautelar, tendo em vista as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente (...)” (grifos nossos).



    Nesse mesmo sentido, destaca-se o seguinte trecho da decisão impugnada nesta impetração, proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça: 



    “(...) Na hipótese, constato que o Magistrado singular decretou a prisão preventiva do Paciente, ressaltando ser imprescindível encarcerá-lo de forma cautelar, haja vista, sobretudo, o fundado risco de reiteração criminosa (…).



    No que tange à alegação de que o paciente é dependente químico, o Tribunal a quo ressaltou que "na oportunidade em que foi inquirido perante a autoridade policial, ele não apresentou qualquer indicativo que revelasse estar sua capacidade cognitiva comprometida em razão do uso de entorpecentes. Pelo contrário, ele se revelou lúcido e eloquente, relatando sua versão dos fatos de forma concatenada e segura, confessando, inclusive, o crime que lhe foi imputado" (fl. 57), não servindo o vício em drogas como justificativa para sua conduta, tampouco para afastar a necessidade da segregação, sobretudo porque o pleito de tratamento médico sequer foi pleiteado ao Juízo processante”. (e-doc. 4 – grifo nosso).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente demonstração de ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. OITO ACUSADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 189.069-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. ARMA DE FOGO CONCURSO DE AGENTES. FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada prática de roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e concurso de agente, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória” (HC n. 179.328, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. (…) 2. Dois roubos majorados (utilização de arma de fogo, concurso de pessoas e participação de menor). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Fundamentação idônea da custódia cautelar: necessidade de garantir a ordem pública. 4. Supressão de instância. Ausência de interposição de agravo regimental contra decisão monocrática proferida pelo STJ. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 143.749, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar. 2. A superação do entendimento da Súmula 691/STF pressupõe a inequívoca demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, de contrariedade à jurisprudência do Tribunal ou de teratologia. 3. Decretada a prisão preventiva com base no modus operandi empregado pelo acusado, inexiste razão para o acolhimento do pedido de supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 123.643, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2014). 



    12. Pelo que se tem nos autos, não foi realizada audiência de custódia, configurando-se manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício para que o ato seja cumprido.



    A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347: 



    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016).



    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada na norma do art. 310 do Código de Processo Penal. Nela se prevê que, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até vinte e quatro horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, do advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e do Ministério Público.



    Em processos análogos, tem-se decidido que, constatada a não realização do ato, há de ser determinada a sua efetivação: HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016; e HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020, este último com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO” (HC n. 190.366, de minha relatoria, DJe 18.9.2020).



    13. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente de sua não designação a soltura imediata do custodiado, porque há de se considerar se, na decretação da prisão, teriam sido observadas as garantias processuais e constitucionais e as circunstâncias de fato à disposição do juiz de origem, as quais não podem ser substituídas por decisão deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA. AUDIÊNCIA. REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).



    “PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



     



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao Juízo da Vara Única da Comarca de Rosana/SP (autos n. 1500798-59.2021.8.26.0515) que realize, no prazo de quarenta e oito horas, audiência de custódia, com a presença do paciente, da defesa técnica e do Ministério Público, e decida como de direito sobre o pedido de revogação da prisão preventiva.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Vara Única da Comarca de Rosana/SP para tomar ciência desta decisão e a ela dar cumprimento.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora